Tribunal: CARF
Processo: 11080.919968/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.919968/2012-27
ACÓRDÃO
1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTRATEC ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
declaração de compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. DEDUÇÃO. RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE.
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PROVA. REQUISITOS INAFASTÁVEIS.
É admitida a dedução da contribuição retida na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na
determinação da CSLL devida (inteligência da Súmula CARF n° 80).
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES
EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE.
A prova da contribuição retida na fonte, deduzida pelo beneficiário na
apuração da exação devida, não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143).
ESTIMATIVA MENSAL. PARCELAMENTO. QUITAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
CÔMPUTO. ADMISSIBILIDADE.
Admite-se que estimativa mensal de CSLL parcelada e quitada componha o
saldo negativo da contribuição.
ACÓRDÃO
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919968/2012-27
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
12-110.202, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (“DRJ”), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2007, pleiteado no
montante de R$ 35.249,41.
Em processamento da DComp que demonstrava a formação do crédito
(31229.83458.090109.1.7.03-3670), a autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (“RFB”) de circunscrição, proferiu Despacho Decisório em 3 de janeiro de
2013, denegando o direito creditório postulado e, consequentemente, não homologando as
compensações declaradas, ao argumento de que, a despeito da confirmação total das retenções
indicadas na DComp, únicas parcelas de composição do crédito demonstrado naquela declaração,
totalizando R$ 75.960,29, tal cifra seria inferior à contribuição devida no ajuste anual (R$
80.299,54).
O citado Despacho Decisório revelou, ainda, divergência entre os dados lançados na
DComp e na DIPJ no que se refere à totalidade das parcelas de composição do saldo negativo.
Ciente do Despacho Decisório em 22 de janeiro de 2013, o contribuinte manifestou
inconformidade em 20 de fevereiro daquele ano e juntou aos autos cópia da DIPJ retificadora
apresentada no dia anterior, bem como uma planilha em que relacionou notas fiscais de sua
emissão, nas quais teriam sido destacados os valores da CSLL a serem retidos pelas fontes
pagadoras.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919968/2012-27
3
Por bem sintetizar as alegações lançadas pela ora Recorrente naquele primeiro
apelo, transcrevo os correspondentes excertos do relatório do acórdão combatido:
. que errou no preenchimento do PerDComp, pois o total de parcelas
componentes do crédito é R$ 106.630,14, e não R$ 75.960,29;
. que também errou no preenchimento da DIPJ, pois o total de parcelas
componentes do crédito é R$ 106.630,14, e não R$ 115.548,95;
. que, em 19/02/2013, retificou a DIPJ, e que só não retificou a Per/DComp
porque a existência de despacho decisório impede o feito; e
. que as retenções sofridas na fonte no período totalizam R$ 103.715,17, cabendo
às fontes pagadoras declarar de forma correta os valores retidos, bem assim à
Receita Federal manifestar-se junto às fontes pagadoras e exigir esclarecimentos
acerca dos valores pagos e declarados.
A decisão do colegiado a quo pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade pautou-se nos seguintes fundamentos:
- admite-se a retificação de declaração após a emissão de despacho decisório que
denegara, total ou parcialmente, o crédito pleiteado, desde que tal medida venha acompanhada
de robusta comprovação do erro cometido no preenchimento da declaração retificada;
- as retenções da contribuição devem ser provadas por meio de comprovante
emitido pela fonte pagadora em nome da beneficiária dos rendimentos;
- a prova do direito creditório não se faz por juízo de verossimilhança e que a
planilha gerada pela própria interessada nada comprova;
- alternativamente, pode-se confirmar as retenções mediante análise dos dados
informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto Retido na Fonte (“DIRF”), já que
fornecidos à RFB por terceiros, revestindo-se em provas produzidas por outrem em favor de quem
deles se beneficia;
- em consulta às DIRFs, o relator da decisão recorrida localizara apenas
R$ 45.944,59 em retenções da CSLL declaradas pelas fontes pagadoras, valor consideravelmente
inferior ao que a autoridade fiscal já confirmara; e
- enfim, o contribuinte não provara que o crédito pleiteado reunisse os atributos de
certeza e liquidez de que trata o art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
Recorreu a pessoa jurídica a este Conselho alegando: (i) que os tribunais
administrativos admitem que a retenção da CSLL sofrida na fonte possa ser provada por outros
meios; e (ii) que os documentos em anexo ao Recurso Voluntário (notas fiscais de sua emissão e
“Razão Consolidado” das contas contábeis associadas aos seus clientes) comprovam que os
créditos usados pela Recorrente eram legítimos, já que os lançamentos contábeis indicam que os
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919968/2012-27
4
rendimentos foram efetivamente recebidos líquidos da contribuição passível de retenção na fonte,
assinalada nas respectivas notas fiscais.
Pediu pela realização de perícia contábil, caso tal medida se entenda necessária.
Para tanto, formulou quesitos e abdicou do direito de indicar assistente técnico.
Requereu, por fim, a reforma do acórdão recorrido, para fins de anular o despacho
decisório em questão. Alternativamente, solicita a reforma do despacho decisório, para que sejam
homologadas as compensações efetuadas.
Em sessão realizada em 9 de maio de 2023, a 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção
de Julgamento, entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para fins da adoção das
providências enumeradas na Resolução n° 1001-000.659.
Cumprida a diligência, a autoridade fiscal pronunciou-se pela confirmação de parte
do crédito em litígio. O resultado foi notificado ao contribuinte, que, resignado, limitou-se a
indicar a conta mantida em instituição financeira para recebimento da quantia assinalada no
relato conclusivo de diligência.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Como bem salientado pelo colegiado de piso, a retificação da DIPJ não bastaria,
posto que tal medida deve estar lastreada em documentação hábil e idônea, mormente quando
destinada a corrigir erros após a ciência da decisão que lhe fora desfavorável na origem.
Feitas essas considerações, extraíram-se da DIPJ retificadora os valores das
estimativas mensais de CSLL, da contribuição devida no ajuste anual e o uso das retenções tidas
por sofridas na fonte:
CSLL
devida
(-) Estimativas
devidas nos meses
anteriores
(-) retenções
CSLL a
pagar
janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
fevereiro
21.528,12
0,00 (19.722,67)
1.805,45
março
37.139,51
(21.528,12)
(8.498,03)
7.113,36
abril
43.298,81
(37.139,51)
(6.159,30)
0,00
maio
48.053,19
(43.298,81)
(4.754,38)
0,00
junho
55.784,33
(48.053,19)
(7.731,14)
0,00
julho
50.543,24
(55.784,33)
0,00
(5.241,09)
agosto
54.971,46
(55.784,33)
0,00
(812,87)
setembro
64.641,39
(55.784,33)
(8.857,06)
0,00
outubro
65.338,21
(64.641,39)
(696,82)
0,00
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919968/2012-27
5
novembro
56.761,79
(65.338,21)
0,00
(8.576,42)
dezembro
80.299,54
(65.338,21) (14.961,33)
0,00
AJUSTE ANUAL
80.299,54
(80.299,54) (35.249,41) (35.249,41)
Soma das retenções deduzidas
(106.630,14)
O somatório das retenções disposto no quadro anterior equivale àquele referido
pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade.
Ocorre que o resultado no ajuste anual demonstrado na Dipj retificadora, em que
pese coincidir com o pleiteado na DComp, é influenciado também pelos valores das estimativas a
pagar dos meses de fevereiro e março de 2007, nada havendo no processo até então acerca de
suas quitações. Por seu turno, a alegação do contribuinte na manifestação de inconformidade nos
levaria a crer que tais antecipações não foram liquidadas, o que repercutiria negativamente no
pleito da Recorrente.
Quanto às retenções, este Conselho sedimentou entendimento de que a prova não
se dá exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora, inteligência da Súmula CARF
n° 143.
A Recorrente instruiu seu recurso com 163 notas fiscais de sua emissão e outras
centenas de registros na peça denominada “Razão Consolidado”, tentando terceirizar à
Administração Tributária o encargo de provar haver sofrido as retenções, mediante confrontação
entre os documentos por ela carreados aos autos nesta oportunidade.
O contribuinte sequer se deu o trabalho de indicar, fonte pagadora por fonte
pagadora, que retenções pretendia que fossem consideradas além do que já fora confirmado pela
autoridade fiscal.
Confrontando as retenções declaradas na DIPJ do ano-calendário 2007, retificadora,
com as informadas na DComp, perceberam-se alguns desencontros. Vejamos o quadro que ilustra
as diferenças entre a CSLL retida informada nas citadas declarações, deixando por ora de lado as
informações que convirjam:
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIPJ

Fonte pagadora
Rendimento
Cód. de
retenção
CSLL retida
na fonte
CSLL retida
informada na
DComp
Diferenças
(Dipj - DComp)
33.000.167/0001-01
6.332.499,69
6190
63.324,28
44.607,26
18.717,02
01.999.166/0001-26
72.104,50
5952
720,90
431,90
289,00
04.207.640/0001-28
3.151.412,07
5952
31.514,17
21.504,44
10.009,73
42.157.511/0001-61
294.064,80
5952
2.940,69
2.136,97
803,72
72.300.122/0001-04
326.510,87
5952
3.265,10
2.759,72
505,38
91.894.774/0001-69
58.928,25
5952
597,28
252,28
345,00
Total
30.669,85
O contribuinte quis fazer crer que a documentação trazida aos autos nessa fase do
contencioso lhe daria razão.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919968/2012-27
6
Uma inquietante dúvida persistia: os rendimentos relativos à CSLL supostamente
retida na fonte que almeja incluir no cômputo do saldo negativo foram oferecidos à tributação
pela Recorrente, atendendo, assim, à inteligência do enunciado da Súmula CARF n° 80?
Os valores das receitas objeto das notas fiscais seriam compatíveis com o valor
global informado na DIPJ por fonte pagadora?
Ressaltou-se, na referida Resolução, que estes autos tratam de Declarações de
Compensação apresentadas pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir
os indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional, como muito bem assinalado na decisão recorrida.
O ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Ficou assentado, na Resolução, que este Conselho deva pôr ordem no contencioso,
exigindo providências a quem compete a prova. A Fiscalização não estaria indiscriminadamente a
serviço do contribuinte descuidado.
E, assim, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, para que
a autoridade fiscal INTIMASSE a Recorrente a:
1) conciliar as informações contidas nas notas fiscais com sua escrituração contábil
e DIPJ ativa, apontando, em planilha, nota a nota, por fonte pagadora, o n° do documento fiscal, a
data de sua emissão, o valor bruto dos serviços prestados, o valor da CSLL destacada para
retenção, o valor dos demais tributos destacados para retenção, o valor líquido a receber, o valor
efetivamente recebido, data do recebimento e os números das folhas destes autos em que se
encontram a nota fiscal e o registro contábil do recebimento do correspondente rendimento;
2) informar, por fonte pagadora, os valores totais dos rendimentos brutos, da CSLL
retida, dos demais tributos passíveis de retenção, e dos rendimentos efetivamente recebidos, a
partir dos dados contidos nas notas fiscais e no Razão Consolidado que instruem este processo;
3) esclarecer como se dera a quitação das estimativas de CSLL de fevereiro e março
de 2007;
4) provar haver oferecido à tributação todos os rendimentos relativos às retenções
que pretende adicionar ao cômputo do crédito pleiteado, informando, adicionalmente, se tais
receitas foram tributadas observando-se o regime de competência e/ou de caixa (em sendo pelo
regime de caixa, informar em que ano-calendário foram tributadas);
5) esclarecer, de maneira proativa, eventuais divergências que a Recorrente vier a
identificar em seu apuratório; e
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919968/2012-27
7
6) fornecer, em meio digital, sua escrituração contábil, nos moldes estabelecidos
pelos normativos da RFB (a exemplo do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15, de 23 de outubro
de 2001).
Atendidas as exigências, solicitou-se que a autoridade fiscal, sem prejuízo de outras
medidas que entender necessárias, juntasse a este processo a DIPJ do ano-calendário 2007 ativa
(caso haja retificação posterior à que já acostada aos autos), atestasse a fidedignidade do contido
no Razão Consolidado que instrui este processo com a escrituração contábil da pessoa jurídica e
produzisse relatório conclusivo quanto à procedência dos elementos e esclarecimentos
apresentados pela Recorrente em diligência. A Recorrente, na sequência, deveria ser notificada do
referido relatório, reabrindo-se prazo de 30 (trinta) dias para derradeira manifestação.
A autoridade produziu a Informação Fiscal de fls. 501 a 524, da qual reproduzo os
excertos a seguir:
20. Foram consideradas as informações das notas fiscais juntadas ao processo seja
na fase de recurso à DRJ seja na fase de recurso voluntário ao CARF e os
documentos juntados referentes à intimação para esta diligência, com a
verificação dos valores líquidos por nota fiscal (extrato bancário), data do
recebimento e existência do respectivo registro contábil – registros apresentados
pelo contribuinte. A seguir respectivas conclusões:
[...]
CSLL Retida na Fonte:
Total da CSLL Retida na Fonte pleiteada: R$ 106.630,14
Total da CSLL Retida na Fonte já validada no despacho decisório: R$ 75.960,29
Total da CSLL Retida na Fonte constatada: R$ 102.087,47
[...]
21. Na Ficha 06A – “Demonstração do Resultado” da DIPJ retificadora consta na
linha “05. Receita de Prestação de Serviços – Mercado Interno e Externo” no
montante de R$ 10.648.220,09 o mesmo valor havia sido informado na DIPJ
original. Assim, há evidências de inclusão dos rendimentos no cômputo da CSLL
devida.
Débito de Estimativa CSLL (código 2484):
22. Na DIPJ retificadora transmitida em 19/02/2013 consta informação de
estimativa mensal de CSLL em fevereiro/2007 de R$ 1.805,45 em março/2007 de
R$ 7.113,36 23. Não há apuração dos débitos correspondentes na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
24. Na documentação apresentada pela empresa em atendimento à diligência
foram anexadas pesquisas ao e-CAC da Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional
(fls. 458 a 462), constam informações acerca da inscrição no 00 6 14 002632-5,
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919968/2012-27
8
processo no 11080.905720/2013-60, data da inscrição: 14/02/2014, situação
“extinta por pagamento devolvida ou arquivada”.
[...]
28. Assim, a confissão dos débitos de estimativa CSLL de fevereiro/2007 e
março/2007 ocorreu por meio do PERDCOMP em compensação que resultou não
homologada e os débitos submetidos à cobrança por intermédio do processo no
11080.905720/2013-60.
29. Houve a inscrição do débito em dívida ativa, na data de 14/02/2014, na
inscrição no 00214000568-04 e requerido o parcelamento.
30. Segundo documentos apresentados o parcelamento encontra-se extinto por
pagamento.
Conclusão:
31. Com base na documentação apresentada em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 6.371/2023, as parcelas de composição do Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário 2007 seriam formadas pela CSLL Retida na Fonte, de R$
102.087,47 e pelas Estimativas CSLL no total de R$ 8.918,81.
Assim, o total das parcelas de composição resulta R$ 111.006,28.
Foi informada na ficha 17 da DIPJ retificadora, CSLL devida no valor de R$
80.299,54.
Por conseguinte, houve apuração de Saldo Negativo de CSLL referente ao
período de 01/01/2007 a 31/12/2007 no valor de R$ 30.706,74 (trinta mil
setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos).
32. Assim, pela diligência há uma diferença favorável ao contribuinte no valor do
crédito constatado.
Como dito, o contribuinte não controverteu a conclusão a que chegara a autoridade
fiscal em minuciosa e ampla diligência, que contou com a colaboração da parte.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório ao contribuinte no valor de R$ 30.706,74 (trinta mil setecentos e seis
reais e setenta e quatro centavos), alusivo ao saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido do ano-calendário 2007, homologando as compensações declaradas até o montante do
crédito reconhecido e disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919968/2012-27
9

Fl. 540
DF CARF MF
Original